Tribunal: TJDFT
Processo: 0712435-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. LEI N. 8.137/1990. CONDENAÇÃO PARCIAL. RECURSO DO RÉU PELA INIMPUTABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DIREITO DE DEFESA E PRODUÇÃO PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO INTEGRAL. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A inimputabilidade do réu durante parte do período da prática dos crimes não afasta sua responsabilidade penal pelos atos praticados após atingir a maioridade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
2. Inocorrente a prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo prescricional foi interrompido pelo recebimento da denúncia, antes do transcurso do prazo prescricional aplicável ao caso; de outro lado, o tempo total decorrido desde a consumação do crime até a sentença, descontando-se os períodos de interrupção, permaneceu no prazo legal previsto para a prescrição, não se configurando a extinção da punibilidade.
3. Não houve cerceamento de defesa, pois a produção probatória foi suficiente e adequada, não sendo necessário realizar prova pericial adicional.
4. A materialidade e autoria do crime previsto no art. 1o, II, da Lei n. 8.137/1990 foram amplamente demonstradas por provas documentais e testemunhais, indicando que o réu era o responsável pela administração do estabelecimento comercial e pela supressão de tributos.
5. A absolvição do réu quanto ao crime previsto no art. 2o, II, da Lei n. 8.137/1990 deve ser mantida, devido à falta de provas robustas e incontestáveis que demonstrem a materialidade e autoria do delito.
6. A pena-base foi fixada no mínimo legal, considerando que a prática de múltiplos crimes de sonegação fiscal já caracteriza a continuidade delitiva, não podendo ser utilizada para agravar a culpabilidade.
7. A aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 12, I, da Lei n. 8.137/1990 não se justifica, pois o valor sonegado pelo réu não alcança o patamar necessário para ser considerado "grave dano à coletividade" no âmbito do Distrito Federal.
8. A pena foi corrigida, considerando-se o erro material na soma da fração da continuidade delitiva na terceira fase da dosimetria.
9. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos foi afastada, pois o crédito tributário já está inscrito em dívida ativa, permitindo a execução fiscal.
10. Corrigido erro material presente na sentença que, apenas no dispositivo, ao descrever o número da Lei que define os crimes contra a ordem tributária, redigiu 8.017 quando, na verdade, se trata da Lei n. 8.137/1990.
11. Recurso do Ministério Público desprovido. Recurso do réu provido em parte.